Tribunal: TJES
Processo: 0000025-89.2020.8.08.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000025-89.2020.8.08.0009

RECORRENTE:
SANDRO DOS REIS SILVA

RECORRIDOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DEVIDAMENTE COMPROVADOS –QUALIFICADORA – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
- COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia pelo homicídio qualificado.

Na primeira fase do júri vige o princípio do
in dubio pro societate
. Precedentes do TJES.

Ao juiz somente é lícito retirar da possibilidade de submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri uma qualificadora quando concluir ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda.

A segregação cautelar apresenta-se devidamente justificada, atendendo ao disposto nos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal, eis que fundamentada na garantia da ordem pública, mais especificamente no
modus operandi
do crime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000025-89.2020.8.08.0009
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: SANDRO DOS REIS SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
SANDRO DOS REIS SILVA
contra a decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Boa Esperança (id. 2037806), a qual, em ação penal pública incondicionada proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pronunciou o recorrente e Fabrício Silva Cruz pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP).

Nas razões recursais constantes do id. 2037806, a defesa sustentou a impronúncia, diante da ausência de autoria do recorrente no delito em questão e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora reconhecida na pronúncia.

Pugna, por fim, pelo direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões ofertadas no evento 2037806, pelo não provimento do recurso.

Ao ter a questão novamente submetida à sua apreciação, o magistrado manteve a decisão recorrida (id. 2037806).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 2280585).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
(art. 610 do CPP).

Vitória/ES, 04 de julho de 2022.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000025-89.2020.8.08.0009

RECORRENTE:
SANDRO DOS REIS SILVA

RECORRIDOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, destacando que a primeira insurgência está relacionada à ausência de indícios que conduzam à autoria do recorrente no delito em questão e, caso superado tal ponto, requer a exclusão da qualificadora reconhecida na pronúncia.

Dito isso, constato que o magistrado cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da materialidade do delito, respaldando-a no laudo de exame cadavérico (fl. 274 – id. 2037805).

Os indícios suficientes de autoria, por sua vez, apresentam-se fulcrados nos depoimentos testemunhais, colhidos nas searas inquisitorial e judicial.

Conforme bem lançado no parecer constante do evento 2280585, o depoimento da irmã da vítima, de nome Simone Raimunda Alves dos Reis, esclarece como obteve conhecimento do envolvimento dos acusados no crime apurado:

[...] que é irmã de Flávio; que no dia do velório de seu irmão, próximo ao momento do enterro, uma senhora de nome Rosemeire chamou sua irmã mais velha e
disse que sabia quem havia matado seu irmão; que após terem cometido o assassinato, seguiram para a casa dela; que essa senhora tem um filho adotivo que é irmão do Fabrício e sobrinho do “galego, que é o Sandro
; [...]; pelo o que sabe,
quem matou seu irmão foi Fabrício e “Galego” que é o Sandro
; [...] que Fabrício e Galego chegaram a mencionar, logo depois do fato na casa da Rosemary que haviam matado por conta dessa briga; inclusive falaram que haviam cometido um assalto que ocorreu antes do assassinato do seu irmão, na casa da irmã da Rosemary, que se chama Rosangela; que bateram no dono do sítio, tanto que quando chegaram com o corpo de seu irmão, no hospital também chegou a pessoa que Neusimar que havia sido espancado; [...] que sua irmã que passou todas essas informações; que sua irmã é amiga de Rosemary; que Rosemary é amiga da família há muitos anos; que ela adotou o irmão do Fabrício, de nome Gabriel; [...]. (mídia originalmente acosta à fl. 151 – id. 2037804).

Ao ser inquirida em juízo, a testemunha Rosemeire Erler dos Anjos declarou:

[...] que confirma seu depoimento extrajudicial; que conhece os três acusados; que o Sandro ficou preso muito tempo e não o viu mais; que o Fabrício sempre via, pois morava perto de sua casa e é irmão do seu filho de criação; que Rosangela Auxiliadora foi assaltada juntamente com seu esposo;
como a moto vermelha era a mesma, desconfiaram que poderiam ser os acusados
;
que foram roubar sua irmã na mesma moto que cometeram o homicídio, e a partir disso começaram a desconfiar que poderiam ser as mesmas pessoas
; [...]. (mídia originalmente acosta à fl. 151 – id. 2037804).

Por sua vez, Joilson Batista Soares, pessoa que teria presenciado os fatos descritos na peça acusatória, confirmou em juízo as declarações que prestou perante a autoridade policial (fl. 32 – id. 2037807), ofertada nos seguintes termos:

Que por volta das 06:40 horas estava parado sentado no meio fio da Rodovia ES 315, Km 20, e que do outra lado da via estavam a vítima sentada, juntamente com Jasmiro, e José Mineiro, e a vítima estava sentado próximo a José Mineiro, e que estavam conversando, momentos em que passou duas pessoas numa moto e trafegavam sentido Boa Esperança a Sobradinho, e que estavam numa moto CG vermelha (parecendo ser nova), que viu que a moto era de rodas de liga leve, e tinha faixas brancas, e que ao ver a foto da suposta motocicleta reconheceu, como bem parecida com a moto usada no crime, e que os autores passaram por eles e deram meia volta, e voltaram, e pararam próximo a Jasmiro, José Mineiro e a vítima, e sendo que
o autor dos disparos desceu da moto com uma arma tipo pistola, de cor branca (prateada), e que disse "e aí rapaziada", e fez vários disparos, em direção a vítima que ainda estava sentada, e que Flávio continuou andando e o autor continuou atirando na vítima, e acha que foi mais de 10 disparos
, e que os autores após os disparos seguiram rumo a Sobradinho pelo asfalto, e que o autor que efetuou os disparos estava com uma camisa de manga comprida de cor azul clara, e que ao ver a camisa nesta delegada (apreendida conforme BU 41298026, IP 04/2020), reconheceu como a camisa que o autor dos disparos estava usando; [...].

Destarte, com amparo na prova oral produzida e por ter o magistrado se limitado a externar os elementos que demonstram a presença de justa causa para a instauração da segunda fase do procedimento do júri, deve ser mantida inalterada a pronúncia nos moldes perpetrados.

Portanto, havendo elementos suficientes para uma decisão de pronúncia, deve o recorrente ser submetido ao Conselho de Sentença, mormente porque a jurisprudência dos tribunais consolidou no sentido de que até a dúvida deve favorecer a sociedade (
in dubio pro societate
).

Sobre o tema, colhe-se a recente jurisprudência desta Colenda Primeira Câmara Criminal:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO PROVIDO. 1.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa
. 2.
Vige, na primeira fase do Tribunal do Júri, o princípio do
in dubio pro societate
. (Apelação Criminal nº 0002910-98.2016.8.08.0047, Rel. Des.
WILLIAN SILVA
, Primeira Câmara Criminal, DJe 09/05/2022 – destaques não constam do original).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT E ARTIGO 211, AMBOS DO CP. COMPROVADA A MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, MEDIANTE PROVA TESTEMUNHAL. ARTIGO 167 DO CPP.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
. MERA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APRECIAÇÃO MERITÓRIA DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos
. [...]. 3.
A decisão de pronúncia trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito
. 4. Recurso Improvido. (Recurso em Sentido Estrito nº 0000046-78.2012.8.08, Rel. Des.
PEDRO VALLS FEU ROSA
, Primeira Câmara Criminal, DJe 28/04/2022).

Quanto ao pedido de afastamento da qualificadora do delito prevista no inciso IV, do § 2º, do art. 121 do CP, registro, ademais, que a mesma encontra-se fundamentada pelo magistrado -
e possui amparo nos autos
- no fato de ter sido o crime aparentemente cometido mediante o emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou qualquer tipo de defesa por parte da vítima, a qual teria, em tese, sido surpreendida por disparos de arma de fogo enquanto conversava com amigos à beira da rodovia local.

Assim, ao juiz somente é lícito retirar da possibilidade de submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri uma qualificadora quando concluir ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda.

Destaco, por outro lado, que a segregação cautelar mantida pela decisão ora recorrida se apresenta devidamente justificada, atendendo ao disposto nos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal, principalmente se sopesado o
modus operandi
empregado pelos réus que, em plena via pública, à luz do dia e colocando em risco a vida de terceiros, teriam ido na motocicleta conduzida pelo corréu Fabrício Silva Cruz ao encontro da vítima, a qual se encontrava conversando com amigos.

Não por outro motivo que esta Egrégia Primeira Câmara Criminal ao examinar a viabilidade da segregação assim se manifestou:

[...]. 1. Presente o
fummus comissi delict
, a constrição cautelar mostra-se necessária para
garantia da ordem pública, ante a gravidade da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
de extrema violência, praticado em via pública e colocando em risco a vida de outras pessoas
. [...]. 3. Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 0005887-34.2021.8.08.0000, Rel. Des.
WILLIAN SILVA
, Primeira Câmara Criminal, DJe 14/06/2021 - destaquei).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de pronúncia.

É como voto.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DEVIDAMENTE COMPROVADOS –QUALIFICADORA – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
- COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia pelo homicídio qualificado.

Na primeira fase do júri vige o princípio do
in dubio pro societate
. Precedentes do TJES.

Ao juiz somente é lícito retirar da possibilidade de submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri uma qualificadora quando concluir ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda.

A segregação cautelar apresenta-se devidamente justificada, atendendo ao disposto nos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal, eis que fundamentada na garantia da ordem pública, mais especificamente no
modus operandi
do crime.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.